Tribunal: CARF
Processo: 13502.720232/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720232/2012-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ESTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
MULTA. CONFISCO.
O CARF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91/99) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 75/84), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DA AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720232/2012-11
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

1. O presente processo administrativo (PT 13502.720232/2012-11)
é constituído pelos Autos de Infração:
1.1. DEBCAD no 37.302.6790, trata-se de auto de infração,
referente às obrigações principais, no qual foram lançadas as
contribuições devidas pela empresa (quota patronal BC. C. Ind/ SC
Empreg); a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT; em seus lançamentos abaixo relatados. O crédito
corresponde ao montante de R$ 18.032,83, (dezoito mil e trinta e
dois reais e oitenta e três centavos), na data da sua lavratura em:
06/03/2012;
1.2. DEBCAD No 37.302.6803, trata-se de auto de infração,
referente às obrigações principais, no qual foram lançadas as
contribuições devidas pela empresa ao Terceiros: Salário
Educação; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE (nas competências:
07/2007 a 12/2008). O crédito corresponde ao montante de R$
2.793,12 (dois mil e setecentos e noventa e três reais e doze
centavos), na data da sua lavratura em 06/03/2012;
2. O relatório Fiscal, fls. 30/38, informa que a ação fiscal foi
executada em conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n°
0510400.2011.00012, código de acesso 119.890.87, que visa apurar as
contribuições destinadas à seguridade social, a cargo da empresa, previstas no
art. 22, incisos I, II, e III da Lei no 8.212 de 24/07/1991 as descontadas de seus
trabalhadores, as quais a empresa é obrigada a arrecadar e recolher, e aquelas
destinadas a outras entidades.
2.1. Que o inicio formal da ação fiscal se deu em 15/02/2012 com a
lavratura e ciência pessoal do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF
2.2. DOS LEVANTAMENTOS:
Lev GF contém as contribuições declaradas nas GFIP’s
apresentadas pela empresa; o levantamento tem apenas a finalidade de
apropriar os créditos declarados pela empresa; Não há lançamento para o Lev
GF, tudo devidamente demonstrado no relatório denominado RDA (relatório de
documentos apresentados), sendo as apropriações demonstradas no relatório
denominado RADA (relatório de apropriação de documentos apresentados).
Lev CP – não declarado em GFIP – contempla a Contribuição
Previdenciária Patronal e a de Terceiros incidente sobre a massa salarial
(salário de contribuição) declarada em GFIP pela própria empresa.
2.3. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA
2.3.1. A fiscalização apurou débitos de contribuição previdenciária
decorrente do fato de a empresa Estella informar em suas GFIP ́s ser optante do
Simples, sem estar incluída no Simples Nacional. Em decorrência disso, a
empresa deixou de informar as Contribuições Patronais, Sat/Rat e Terceiros.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

2.3.2. A fiscalização apurou o salário de contribuição (massa
salarial) pelos mesmos valores informados pela empresa ao apresentar suas
informações em GFIP, indevidamente, como optante do simples nacional, apesar
dos seus requerimentos de inclusão no Simples Nacional ter sido indeferido.
2.4. DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Com as alterações da Medida Provisória 449, convertida na Lei no
11.941/2009, para os fatos geradores apurados antes da referida MP, é
necessário avaliar a multa mais benéfica ao contribuinte, por força da alínea
“c”, inciso II, do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN, assim procedeu
a fiscalização como consta às fls 36, do Relatório Fiscal.
2.5. DA LAVRATURA DO AIOA CFL 78, lavrado o AIOA – CFL
78 DEBCAD. n. 51.018.6882, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) relativo às
competências:
julho/2008
e
novembro/2008,
consta
do
processo:
13502.720231/201276;
2.6. Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
2.6.1. A conduta de inserir declaração não condizente com a
realidade em GFIP, logrando por meio desta conduta, supressão de contribuição
social, configura “em tese” crime contra ordem tributária. Desta forma, a
empresa ao declarar ser optante do Simples em GFIP de forma indevida, nas
competências de 2008 a 2010, ensejou também a Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP ao Ministério Público Federal. No 13502.720234/201218.
2.6.2. Integram o presente processo administrativo os relatórios:
• Relatório Fiscal – REFISC.
• Folha de Rosto do Auto de Infração: Qualifica o débito;
• RDA – Relatório de Documentos Apresentados
• RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
• Instruções Para o Contribuinte – IPC: Contém informações sobre
os anexos que compõem este Auto de Infração, como regularizar o débito junto à
Receita Federal do Brasil, forma, prazo, e local para apresentação de
documentos para a formalização de pagamento/parcelamento/defesa;
• Discriminativo do Débito – DD: Discrimina o débito por
levantamento, por competência, itens de cobrança (rubricas), alíquotas utilizadas
e valor originário;
• Fundamentos Legais do Débito – FLD: Indica os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento das contribuições exigidas no Auto de
Infração, de acordo com a legislação vigente à época do respectivo fato gerador;
• Vínculos - Relação de Vínculos: Indica as pessoas vinculadas à
entidade, e a sua qualificação,
• RL - Relatório de Lançamentos na Ação Fiscal: Relaciona todos
os lançamentos efetuados para apuração dos valores devidos pelo contribuinte
• “Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF”
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

3. IMPUGNAÇÃO
3.1. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 07/03/2013,
(fls. 53), inconformada com as autuações, a empresa, apresenta impugnação às
fls. 58/61, com juntada de documentos (Documento de Identificação do
Representante Legal; Contrato Social; Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional; TVL – Pref. Salvador) às fls 68/73, relativas aos AUTOS DE
INFRAÇÃO no 37.302.6790 e 37.302.6803, alegando que:
3.2. O processo se refere à cobrança de diferenças de
contribuições previdenciárias, supostamente não recolhidas pela empresa
Autuada, diferenças essas decorrentes do fato de a Autuada ter apresentado suas
GFIP como se fosse optante do SIMPLES, sem, entretanto estar incluída no
Simples Nacional;
3.3. Em conformidade com o Fiscal Autuante as diferenças de base
de cálculo seriam referentes às contribuições patronais, Terceiros, além de multa
por descumprimento de obrigação acessória;
3.4. A premissa que gerou todo o processo administrativo está
equivocada e, com isso, cai por terra a integralidade de todos os Autos de
Infração lavrados;
DA ADESÃO AO SIMPLES, alega que:
3.5. Fez a sua solicitação de adesão ao SIMPLES, conforme se
depreende do comprovante anexo (doc. 03), e que houve um indeferimento
absolutamente ilegal e abusivo, pois o argumento para tal indeferimento foi de
que haveria uma "Pendência cadastral ou fiscal com o Município:
SALVADOR/BA";
3.6. A restrição é absurda, pois a Autuada não teve pendências
cadastrais com o Município de Salvador neste período, que comprova o fato por
ter aberto uma filial em Salvador para funcionar como um pequeno ponto de
venda de lanches, cafés e sucos e para tal, obtendo o TVL emitido pela prefeitura
de Salvador (doc 04);
3.7. Que o indeferimento é nulo, não havendo fundamento para a
negativa da inclusão da Autuada no SIMPLES, assim, como essa condição é a
base da autuação devem as cobranças referentes às contribuições patronais e de
terceiros,
representadas
pelos
AI's
37.302.6790;
37.302.6803
serem
improcedentes;
3.8. Junta documentos para comprovar a improcedência total e
absoluta da autuação; menciona: folhas de pagamento do período fiscalizado;
contratos; planilhas elaboradas pela contabilidade; dentre outros diversos;
DO PEDIDO
4. Requer:
4.1. Sejam os Autos de Infração julgados improcedentes em
decorrência da inexistência de qualquer débito da empresa, porque a Autuada
goza de todas as condições e requisitos necessários para estar incluída no
Simples Nacional;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

4.2. Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
requerendo, seja baixado em diligência o processo para que seja efetuado novo
levantamento, haja vista as diversas falhas da fiscalização, devendo nessa
diligência, com base nos documentos acostados pela empresa, serem afastadas as
ilegais e improcedentes cobranças perpetradas, fazendo-se uma revisão do
lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica
e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e
quando se verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a
impugnação, com observância das determinações previstas no art.16, III e
IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c
art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Decreto no
7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e
os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos art. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 é legítima a
contribuição destinada às Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.

A 14a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, assim concluindo:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

9. Os Autos de Infração encontram-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto, foram lavrados de acordo com as disposições expressas da legislação
e a Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de
elidir as autuações.
9.1. Por tudo aqui articulado e de acordo com a legislação
pertinente, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da
Impugnante no sentido da desconstituição do crédito tributário impugnado, voto
pela improcedência da impugnação mantendo o credito tributário exigido.

Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando que:
- toda documentação foi apresentada em sede de defesa inicial, no entanto, deixou
de ser considerada pelo julgamento de primeira instância;
- a multa aplicada é confiscatória; entende que a multa pode até ser aplicada, mas
não no percentual imposto, vez que a legislação utilizada é inconstitucional.
A final requer o que segue:
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, roga o Contribuinte ora Recorrente, seja acolhido
o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, desconstituindo-se as cobranças perpetradas pelos autos em comento,
admitindo-se a juntada dos documentos anexos em respeito ao direito do
contraditório e da ampla defesa.
Naturalmente, anulando-se o principal depreende-se o afastamento
de qualquer fato punitivo a título de multas, caso eventualmente remanesçam
valores a pagar, que estes não sejam insuflados por vultuosas multas, sendo
reduzido o seu percentual face a ilegalidade e inconstitucionalidade e da
inexistência dos critérios punitivos para sua fixação.
Caso esse Colegiado entenda por bem a determinação de perícias,
diligências ou mesmo o retorno dos autos para realização de analise mais detida
dos documentos apresentados, conforme preconiza o art. 29 do Decreto de
Regência, além dos documentos já disponibilizados, a Recorrente coloca a
disposição todos e quaisquer outros que sejam úteis às constatações aqui
ventiladas.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

A contribuinte foi cientificada em 05/06/2014 (e-fl. 87); Recurso Voluntário
protocolado em 07/07/2014 (e-fl. 91), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 101).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário, que a “Multa Fiscal tem efeito de
confisco, portanto, é inconstitucional”, ocorre que este C. CARF já pacificou o entendimento
desta matéria via “Súmula n° 2”, que assim regra:
Súmula CARF n°2:
“O CARF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
No mérito a recorrente, afirma estar trazendo em seu recurso as mesmas questões
alegadas em sede de impugnação; assim sendo reproduzo no presente voto nos termos do art. 57,
§3° do Anexo II do Regimento interno do CARF (RICARF), a decisão de 1a Instância, com a
qual concordo e adoto.
Reitero ainda que o acessório segue a mesma sorte do principal.
5. Tendo sido a impugnação apresentada com a observância dos
requisitos estipulados nos artigos 56 e 57 do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dela
tomo conhecimento.
Observa-se que, nos termos do artigo 58 do referido Decreto,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
5.1. Em que pesem os esforços despendidos pela impugnante, seus
argumentos não têm o condão de ilidir ou alterar o lançamento fiscal, pelas
razões apresentadas a seguir.
Da Inocorrência Da Nulidade
6. A nulidade no processo administrativo fiscal só ocorre em
relação às hipótese previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, cujos termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que cito:
DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
(...)
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
6.1. O Relatório Fiscal e demais relatórios que compõem o
lançamento discriminam perfeitamente a infração cometida.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

6.2. O lançamento atendeu às normas que disciplinam a matéria,
não houve qualquer ocorrência de arbitrariedade por parte do Agente Fiscal que
buscou a verdade real, veem-se os detalhes do Relatório Fiscal e da
documentação juntada pela D. Autoridade Fiscal.
6.3. A Auditoria Fiscal procedeu ao lançamento e concedeu à
empresa oportunidade para apresentar defesa e se manifestar nos autos, direito
que exerceu se pronunciado por meio da impugnação, ora submetido à
apreciação e posterior decisão.
6.4. O auto de infração encontra-se revestido das formalidades
legais, gozando de liquidez e certeza estando de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o
da Lei n.o 11.457/2007, tendo sido formulados de modo que o interessado tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudessem exercer seu direito à
ampla defesa.
6.5. Quanto à alegada nulidade pelo fato de falta de fundamento
para a negativa da inclusão da Impugnante no Simples Nacional tem que razão
não assiste a Impugnante, pelos motivos:
(i) – o Impugnante ao ser intimado do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, nada fez, não teve interesse de regularizar a
pendência junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e, também não
contestou oportunamente o Indeferimento da sua Opção ao Simples Nacional.
6.6. Posto isso, não se verifica nulidade nas exigências de que trata
o lançamento.
7. O presente processo trata de obrigações principais, no qual
foram lançadas as contribuições devidas pela empresa (quota patronal); a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT; as referentes às contribuições devidas pela empresa aos
Terceiros: Salário Educação; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE;
7.1. Também foi lavrado auto de infração de obrigação acessória,
pois a empresa apresentou a declaração a que se refere a Lei n° 8.212/91, art. 32,
IV, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e redação da MP 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, com informações incorretas e omissas, sendo que a multa
aplicada observou o disposto no art. 106. II, “c”, da Lei no 5.172/66 – CTN e
consta do processo: PT 13502.720231/2012-76;
7.2. Em sua defesa a empresa alega que fez sua solicitação de
adesão ao SIMPLES e, que seu pedido foi indeferimento porque haveria uma
"Pendência cadastral ou fiscal com o Município de SALVADOR/BA” juntou o
Termo de Indeferimento, Doc. 3, vejamos, uma simples leitura no documento e já
restou constatado a total improcedência da alegação da Impugnante, pois, o
motivo do indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, como consta daquele
documento, Doc. 3, é que a Empresa possuía Débito com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não encontrava-
se suspensa, portanto, a ela: ESTELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
EPP – CNPJ 07.889.872/0001-00, não restou outra opção a não ser recolher as
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

contribuições sociais (previdenciárias e de terceiros) sem o benefício das
empresas do Simples Nacional.
● Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; (negritei)
7.3. Assim, o Contribuinte quando teve indeferida a sua opção ao
Simples Nacional, poderia contestar o indeferimento, depois de cientificado do
termo de indeferimento da opção, subscrito por autoridade fiscal da Receita
Federal do Brasil, já que o termo foi expedido pela Receita Federal do Brasil, no
prazo de 30 dias a contar da intimação, sendo que a contestação à opção
indeferida deve ser protocolizada diretamente na administração tributária na
qual foram apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime, no
caso em comento: Receita Federal do Brasil.
● Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 ).
(...)
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1oA a 1oD do art. 16. (Redação dada pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011)
7.4. Consultamos nossos sistemas e constatamos que não houve
qualquer manifestação da empresa, ou seja, não existem outros processos em
nome da empresa impugnante que não os lavrados na ação fiscal executada em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n°
0510400.2011.00012, código de acesso 119.890.87, também não consta outra
solicitação de opção pelo Simples Nacional pela Impugnante.
7.5. Assim, o contribuinte fez seu pedido de adesão ao simples, foi
cientificado do indeferimento de seu pedido, não procedeu a qualquer ato no
sentido de regularizar sua pendência, apenas, beneficiou-se indevidamente dos
recolhimentos na Forma do Simples Nacional, declarou suas GFIP com erro,
motivo pelo qual foi autuado (DEBCAD no 51.018.688-2) e, deixou de recolher as
contribuições referentes às obrigações principais:
(i) As quais foram lançadas (quota patronal BC. C. Ind/ SC
Empreg); e a contribuição para o financiamento dos benefícios
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
(DEBCAD No 37.302.679-0) e,
(ii) As contribuições devidas pela empresa ao Terceiros: Salário
Educação; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE (DEBCAD No
37.302.680-3).
Do pedido de juntada de provas e solicitação de diligência/perícia.
8. A Impugnante NÃO juntou aos autos quaisquer documentos de
prova de seu alegado e, no presente caso, revela-se desnecessária a diligência ou
pericia sobre aspecto que pode ser comodamente tratado com os elementos já
constantes do processo, transcreve-se o artigo 35 do Decreto n.o 7.574 de
29/09/2011:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entende-las necessárias para a apreciação da matéria
litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o)”
8.1. E, no que se refere à solicitação de produção de novas provas
e juntada posterior de documentos, tem-se que a oportunidade para a juntada de
provas documentais está prevista no prazo legal concedido a todos os
contribuintes para apresentação de impugnação contra os lançamentos
realizados, precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento
processual, de acordo com o disposto no art. 57, § 4o do Decreto no 7.574 de
29/09/2011, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou configurada quaisquer destas
três hipóteses.
8.2. A Impugnante requer diligência/prova pericial, vale ressaltar
que a realização de perícia só se justifica quando os exames requeiram
conhecimentos técnicos específicos que estão fora daqueles que normalmente são
necessários para o desempenho da função de auditoria fiscal.
8.3. No caso presente frise-se que o deferimento do pedido de
perícia, ou mesmo de diligência, depende de algum fato apresentado pela
Impugnante que cause, no Julgador, incerteza quanto ao lançamento, o que não é
o caso dos autos e, quanto à realização de nova verificação dos documentos
técnicos temos que o artigo 18 do Decreto n.o 70.253/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, autoriza o indeferimento das provas que o
julgador considerar prescindível ou impraticável nos seguintes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).
8.4. Entretanto, no presente caso, revela-se prescindível a perícia
sobre aspecto que pode ser comodamente tratado com os elementos já constantes
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720232/2012-11

do processo, não havendo necessidade de qualquer parecer técnico. Assim, pelas
razões acima expostas que demonstram a impertinência do pedido da Impugnante
indefiro a realização de diligência e/ou perícia.
8.5. São devidas as contribuições correspondentes à parte da
empresa e ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT); as contribuições de
terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
CONCLUSÃO
9. Os Autos de Infração encontram-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto, foram lavrados de acordo com as disposições expressas da legislação
e a Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de
elidir as autuações.
9.1. Por tudo aqui articulado e de acordo com a legislação
pertinente, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da
Impugnante no sentido da desconstituição do crédito tributário impugnado, voto
pela improcedência da impugnação mantendo o credito tributário exigido.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital